Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702083-07.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SEBASTIÃO OLÍMPIO LEMES RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. INDEVIDO. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. AUTONOMIA PARCIAL DAS ATIVIDADES COTIDIANAS PRESERVADA. 1. Há existência de diferença relevante entre Invalidez Funcional Total Permanente (IFDP) e Invalidez Laborativa Total Permanente (ILDP), conforme estabelecido pelos artigos 15 e 17 da Circular SUSEP de no 302/2005. 2. Para que haja enquadramento de sua condição física na definição de invalidez funcional por doença, exige-se que haja a perda definitiva da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, nos termos do artigo 17 da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) n.o 302/2005, haverá o pagamento de indenização, nos casos de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, que ocorre quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas. 4. Constatado por meio de prova pericial que o segurado não atinge a pontuação necessária ao enquadramento no conceito de Invalidez Funcional Total Permanente (IFDP) e ausente prova de perda definitiva da existência independente do segurado, o indeferimento do pleito do pagamento de indenização securitária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 2o, 3o, § 2o, 6o, inciso III, 8o, 9o, 31, 47 e 51, todos do CDC e 422 do Código Civil, sustentando que não foi informado de forma clara sobre as alterações promovidas nas modalidades de cobertura. Aduz que pelo fato do contrato de seguro ser de adesão, deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor que é a parte hipossuficiente, e ainda, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Louise Rainer Pereira Gionédi, OAB/DF 38.706 (ID 46209830 - Pág. 37). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, § 2o, 6o, inciso III, 8o, 9o, 31, 47 e 51, todos do CDC e 422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédi, OAB/DF 38.706 (ID 46209830 - Pág. 37). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030